Tribunal: TJDFT
Processo: 0734545-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734545-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 AGRAVADO: LILIAN JESUINA GOMES DIAS, EDER PAULO GOMES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO PARANOÁ PARQUE – 6a ETAPA, com pedido de tutela de urgência recursal contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em desfavor de LILIAN JESUÍNA GOMES DIAS e EDER PAULO GOMES DIAS, que desconstituiu a penhora recaída sobre o veículo dos devedores ao argumento de que se trata de ferramenta de trabalho, nos seguintes termos: “O devedor alega que o veículo penhorado é utilizado como instrumento de trabalho, no que requereu a liberação da penhora. Decido. O Código de Processo Civil determina, no art. 833, V, que são impenhoráveis os bens móveis necessários para o exercício da profissão do executado: “Art. 833. São impenhoráveis: [...] V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;” À vista disso, basta a análise quanto à comprovação de ser o bem útil ao exercício da profissão do executado. No caso, como o devedor comprovou que exerce a profissão de pintor residencial, bem assim vende roupas, utilizando o veículo objeto da penhora no transporte de seus equipamentos e dos vestuários comercializados, ID 137194837, de modo que deve ser reconhecida impenhorabilidade do automóvel VW/FOX 1.0, placa JGQ8102/GO. Sendo assim, promovo o levantamento da penhora do referido veículo. Segue minuta do RENAJUD (doc. anexo).” Relata o agravante que a pesquisa eletrônica para bloqueio de ativos financeiros restou infrutífera, pois encontrou valor irrisório inservível para liquidação do débito. Entende que a decisão hostilizada merece reforma, pois o agravado não demonstrou que o veículo é utilizado como ferramenta essencial ao exercício da profissão, dado que exerce a função de pintor e vendedor de roupas, utilizando-se do veículo apenas para se locomover. Salienta que a decisão foi proferida sem que tivesse aberto prazo de resposta para o credor se manifestar, dessa forma afrontando o artigo 9o do CPC. Invoca o princípio da cooperação, devendo o Judiciário primar pelo desfecho célere do processo, e não o arquivar prematuramente sem a efetivação da prestação jurisdicional. Pugna pela concessão da tutela de urgência para restabelecer a penhora e a constrição junto ao RENAJUD, uma vez que já foi determinado o arquivamento do processo. No mérito, a confirmação da medida. Preparo recolhido. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial e sua concessão está diretamente atrelada aos pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença condenatória em que os devedores, ora agravados, foram condenados ao pagamento de taxas condominiais em atraso referentes aos anos de 2018 a 2022, no valor atualizado de R$ 4.778,09. Ressai dos autos de referência que foi penhorado o veículo VW/FOX 1.0, PLACA JGQ8102, em nome do agravado EDER PAULO GOMES DIAS, determinando o MM. juiz a quo a avaliação, intimação e remoção do bem. Todavia, apresentada impugnação à penhora em que o agravado informa a utilização do veículo para transporte dos materiais necessários aos serviços de pintura e venda de roupas, o MM juiz reconheceu a impenhorabilidade do automóvel, e promoveu a imediata liberação da constrição e arquivamento do feito. A decisão merece reparos. Com efeito, o art. 10o do Código de Processo Civil estabelece que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. À luz desse preceito normativo o juiz não pode proferir uma decisão cujos fundamentos as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, devendo possibilitar o debate em respeito ao comando do princípio do contraditório disposto no inciso LV do art. 5o da CF, bem como nos arts. 5o, 6o, 9o e 10o do CPC. Na espécie, verifica-se que após a impugnação do devedor sobreveio imediata decisão desconstituindo a penhora, sem observar o dever de consulta da parte adversa para lhe dar oportunidade de se manifestar sobre esse novo enfoque. Assim, verifica-se a presença da probabilidade do direito alegado, razão pela qual concedo efeito suspensivo ao recurso para obstar o arquivamento do processo de origem, fazendo-o com escopo no art. 1019, I do CPC. Intimem-se os agravados para apresentação de contraminuta. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator